Tribunal: TJMT
Processo: 1008338-48.2023.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008338-48.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Dano, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIVALDA DOS SANTOS VASCONCELOS - CPF: 061.921.391-48 (APELANTE), MAYKON DOUGLAS SALES VIEIRA - CPF: 019.092.201-08 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO BERALDO RODRIGUES - CPF: 931.818.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUZELINA RIBEIRO DOS SANTOS MEDRADO - CPF: 883.846.591-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
: D
ireito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica, descumprimento de medidas protetivas, violação de domicílio e dano qualificado [mediante grave ameaça]. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima corroborada por provas testemunhais e documentais. Princípio da consunção. Semi-imputabilidade não comprovada. Indenização mínima por dano moral. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que condenou a apelante por descumprimento de medidas protetivas, violação de domicílio e dano qualificado [com emprego de grave ameaça], em concurso material, a

10 (dez) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), visando a absolvição ou reconhecimento da consunção entre o descumprimento de medidas protetivas e a violação de domicílio. Subsidiariamente, as reduções das penas, afastamento ou redução da indenização por danos morais.

II. Questões em discussão

1) Ausência de dolo quanto ao descumprimento das medidas protetivas; 2) aplicabilidade do princípio da consunção entre o descumprimento de medida protetivas e a invasão de domicílio; 3) insuficiência probatória do dano qualificado; 4) reconhecimento da semi-imputalidade; 5) atenuação da pena aquém do mínimo legal pela confissão espontânea; 6) afastamento ou redução do valor indenizatório por danos morais.

III. Razões de decidir

1. A mera indicação de transtornos psíquicos não se confunde com a incapacidade de entendimento ao tempo da ação, além de demandar perícia em incidente de insanidade mental, sequer requerido, e o uso voluntário de substâncias não elide o dolo nem a imputabilidade.

2.
“Considerando que as condutas imputadas foram praticadas no mesmo contexto fático, e tendo restado evidenciado que o crime de violação de domicílio configurou crime meio para a execução do crime fim de descumprimento de medida protetiva, deve ser reconhecida a incidência do princípio da consunção, com o consequente redimensionamento da pena.”
(TJMG, AP nº 10534190015451-001)

3. A materialidade do dano qualificado está comprovada pelas coesas declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento policial, pelo laudo pericial e pelas fotografias, sendo dispensável conclusão pericial categórica acerca da contemporaneidade do dano (CPP, art. 167), e o emprego de grave ameaça configura a qualificadora do art. 163, parágrafo único, I, do CP, bastando o dolo genérico.

4. Não
“há redução de pena em razão da inimputabilidade ou semi-imputabilidade originária da dependência de drogas, diante da ausência de qualquer prova apta a demonstrar que o agente era à época dos fatos inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”
(TJMG, AP nº 1.0335.14.000745-1/001).

5. A incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231; STF, RE 597.270 - Tema 158 da repercussão geral).

6. O valor arbitrado a título de reparação à vítima mostra-se incompatível com as condições econômicas do apelante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido parcialmente para absolver a apelante por violação de domicílio e readequar as penas para 9 (nove) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, bem como reduzir a indenização a título de danos morais para 1 (um) salário-mínimo.

Teses de julgamento:

1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é formal e exige dolo genérico, não bastando, para afastá-lo, a mera indicação de transtornos psíquicos ou o uso voluntário de substâncias entorpecentes.

2. A violação de domicílio deve ser absorvida pelo crime de descumprimento de medida protetiva quando configurado nexo de dependência entre as condutas, à luz do princípio da consunção.

3. A materialidade do dano qualificado pode ser comprovada por outros meios idôneos, sendo prescindível conclusão pericial categórica, e o emprego de grave ameaça configura a qualificadora do art. 163, parágrafo único, I, do CP.

4. A causa de diminuição do art. 26, parágrafo único, do CP exige demonstração, por prova pericial idônea, da perturbação da saúde mental contemporânea aos fatos.

5. O reconhecimento de atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

6. Se o valor arbitrado a título de reparação à vítima for incompatível com as condições econômicas da apelante, impõe-se sua redução.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 26, parágrafo único, 28, I e II, 61, II, "f", 65, III, "d", 68, 69, 107, 150,
caput
, e 163, parágrafo único, I; CPP, arts. 167, 386, III, 387, IV, 577 e 593, I; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, II, 7º, II, e 24-A.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula 231; STJ, REsp nº 2.073.731, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14.5.2024; STJ, REsp nº 2.057.181/SE, REsp nº 1.869.764 e REsp nº 2.052.085, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18.9.2024; STF, RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Repercussão Geral, j. 5.6.2009; TJMT, AP nº 1008910-05.2022.8.11.0015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 14.2.2023; TJMT, AP nº 1000353-96.2021.8.11.0004, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 17.2.2024; TJMT, HC nº 1005116-55.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 28.5.2021; TJMT, AP nº 0001237-15.2018.8.11.0048, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 18.11.2020; TJMT, AP nº 1018949-97.2022.8.11.0003, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 24.2.2026; TJMT, AP nº 1000808-27.2022.8.11.0101, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 28.4.2026; TJMT, AP nº 1001478-25.2023.8.11.0006, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 18.2.2025; TJMT, AP nº 0014195-19.2017.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 17.12.2019; TJMG, AP nº 1.0534.19.001545-1/001, Rel. Des. Glauco Fernandes, 4ª Câmara Criminal, DJe 5.6.2020; TJSP, AP nº 1500147-89.2020.8.26.0344, Rel.ª Des.ª Isaura Cristina Barreira, j. 30.1.2025.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1008338-48.2023.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE (S): MARIVALDA DOS SANTOS VASCONCELOS

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARIVALDA DOS SANTOS VASCONCELOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe nº 1008338-48.2023.8.11.0004), que a condenou por descumprimento de medidas protetivas, violação de domicílio e dano qualificado [com emprego de grave ameaça], em concurso material, a

10 (dez) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) - art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006, art. 150 e art. 163, parágrafo único, I, c/c art. 69 todos do CP - (ID 360064397).

A apelante sustenta que: 1) não teria agido com dolo de descumprir as medidas protetivas, pois é portadora de doenças psíquicas [esquizofrenia, transtorno bipolar e depressão]; 2) a violação de domicílio há de ser absorvida pelo descumprimento de medida protetiva por configurar mero crime-meio; 3) inexiste prova sobre o dano diante das contradições da vítima e inconclusividade do laudo pericial; 4) deveria ser reconhecida a semi-imputabilidade, com aplicação da fração redutora máxima; 5) a atenuante da confissão espontânea autorizaria a fixação da pena aquém do mínimo legal; 6) o valor indenizatório não possui fundamentação e mostra-se desproporcional por ser hipossuficiente.

Pede o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, reduzidas as penas e afastada ou reduzida a indenização para valor não superior a R$ 500,00 (quinhentos reais).

Prequestiona “
os seguintes dispositivos legais: artigos 155, 156, 158 e 386, III e VII, todos do Código de Processo Penal; artigos 59; 61, II, f; 65, III, d; 129, § 13; 147 do Código Penal, artigos 5º, III e 7º, I e II, da lei nº 11.340/2006 e artigo 93, IX, da CF
”. (ID 360064404).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 360064408).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação – Recurso da defesa do Apelante – 1) Absolvição dos delitos, quais sejam, artigo 24-A, da Lei 11.340/2006 e art.(s). 150, caput e 163, parágrafo único, inciso I, com aplicação da agravante do artigo 61, II, “f”, todos do Código Penal, além da incidência do artigo 5°, inciso II, também da Lei 11.340/2006. Crime de Dano – Ausência de provas acerca da destruição/deterioração dos moveis da vítima. Moveis já danificados pelo curso do tempo. Dúvida acerca da dinâmica dos fatos. Surto psicótico da apelante. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovada nos autos. Vítima confirmou em juízo que a sentenciada teria pulado o muro da residência e, na posse de um pedaço de madeira teria danificado moveis pertencentes à ofendida. 2. Absolvição pela ausência de dolo. Descabimento – Apelante que deliberadamente descumpriu a medida protetiva, tinha plena consciência acerca das restrições. 3. Crime de invasão de domicílio deve ser absorvido pelo delito de descumprimento da medida protetiva. Tese não merece acolhimento. Crimes são autônomos. Proteção de bens jurídicos distintos. 4. Redimensionamento da pena intermediária. Confissão espontânea. Possibilidade da fixação da pena aquém do mínimo legal. Verbete sumular n. 231 do STJ que afronta a previsão constitucional da individualização da pena, isonomia e dignidade de pessoa humana. Determinação do legislador no artigo 65 do Código Penal. Impossibilidade – Redação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça em plena vigência, com cunho orientativo de política criminal. 5. Reconhecimento da semi-imputabilidade. Sentenciada que é portadora de doença de ordem psíquica. A apelante apresenta códigos identificadores de doenças crônicas de ordem psíquica, que, por si só, não afastam a sua imputabilidade. Testemunhas que indicaram que no momento do flagrante, a sentenciada apresentava sinais de efeito por uso de substância entorpecente. Ausência de comprovação acerca da imputabilidade diminuída. Fato que não afasta a responsabilidade penal da apelante. 6. Fixação do mínimo indenizatório desproporcional. Afastamento ou redução. Descabimento. Valor indenizatório fixado conforme danos morais que a ofendida teria sofrido em decorrência dos fatos praticados pela sentenciada. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 365161884)

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Consta dos autos que no dia 18 de agosto de 2023, por volta de 09h30min, na Rua Belo Horizonte, n° 110, Bairro São José, nesta cidade, a denunciada Marivalda dos Santos Vasconcelos, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua genitora Deuzelina Ribeiro dos Santos, ingressando e permanecendo nas dependências da residência dela contra a sua vontade expressa, bem como deteriorou bens móveis, utensílios e objetos pessoais da vítima, mediante grave ameaça, prometendo-lhe causar mal injusto e grave..

[...] Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência MARIVALDA DOS SANTOS VASCONCELOS pela prática das infrações penais descritas no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006; art. 150, caput, e art. 163, parágrafo único, inc. I, com a aplicação da agravante descrita no art. 61, II, “f” (violação de domicílio e dano), todos do Código Penal c/c art. 5º, II, da Lei nº 11.340/2006, [...]”.
(Luciana Rocha Abrão David, promotora de Justiça - ID 360064352)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas da apelante, nos seguintes termos:

“[...] A materialidade e autoria dos crimes imputados a ré se encontram devidamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante delito (p. 06-07); boletim de ocorrência nº 2023.232875 (p. 10-13); termo de declaração nº 2023.8.158956 (p. 27-28); laudo de exame pericial em local de crime contra o patrimônio (p. 131-137); cópia da certidão de intimação das medidas protetivas deferidas nos autos nº 1007954-85.2023.8.11.0004 (p. 153-155); bem como pelo depoimento da vítima e testemunha em juízo.

A vítima, DEUZELINA RIBEIRO DOS SANTOS MEDRADO, quando prestou declarações na seara policial afirmou que a acusada na data supracitada descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor, bem como ingressou e permaneceu nas dependências da residência dela contra a sua vontade expressa, além de deteriorar bens móveis, utensílios e objetos pessoais, mediante grave ameaça [...]

No caso em exame, conforme certidão anexa à p. 153-155, a acusada foi intimada da decisão de deferimento das medidas protetivas de urgência em 14/08/2023.

Desse modo, na data do fato (18 de agosto de 2023), a ré, ciente da ordem de deferimento de medidas protetivas de urgência, que determinava seu afastamento do lar ou local de convivência, a proibia de aproximar e manter contato com a vítima, ao ingressar e permanecer na residência da vítima, sem permissão dela, e se se aproximar dela, incorreu nas penas do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, já que as medidas de proteção ainda estavam em vigor. [...]

Quanto ao pleito da defesa de reconhecimento da absorção do delito de violação de domicílio pelo de descumprimento de medidas protetivas de urgência, com fundamento no princípio da consunção, tenho que tal tese não merece prosperar, visto que se trata de delitos autônomos, que objetivam a proteção de bens jurídicos distintos e se consumam em momentos diferentes. [...]

Logo, se tratam de tipos penais que protegem bens jurídicos distintos, e, por isso, resta inviável a aplicação da consunção.

Quanto ao crime de dano qualificado pelo emprego de grave ameaça também está devidamente comprovada sua ocorrência. [...]

O relato do policial militar corrobora as declarações da vítima, visto que declarou em juízo ter sido acionado por uma senhora do bairro São José, a qual possuía medidas protetivas contra a filha; e que a filha teria invadido a residência, quebrado móveis e ameaçado a mãe. Além disso, mencionou que ao chegar ao local, a equipe encontrou a mulher com malas, dizendo que já iria embora, mas notou pertences danificados e sinais de desordem.

No caso, em que pese a ausência de confirmação conclusiva do dano pelo laudo pericial anexado o relato da vítima, aliado ao testemunho policial, comprovam a materialidade e autoria do crime. [...]

Lembrando que o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta, já que não excluem a imputabilidade penal a emoção ou a paixão (art. 28, I, do CP), tampouco a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos (art. 28, II, do CP).

Por fim, há ainda de se consignar a incidência da agravante prevista no artigo 61, alínea “f”, do Código Penal, em relação ao crime de violação de domicílio e dano qualificado pelo emprego de grave ameaça, vez que a conduta foi perpetrada com violência contra a mulher na forma do art. 5º, II, da Lei n. 11.340/2006. [...]

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR a ré MARIVALDA DOS SANTOS VASCONCELOS, art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006; art. 150,
caput
, e art. 163, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Penal. [...]

Na primeira fase de aplicação da pena, entendo que as circunstâncias judiciais são compatíveis com o tipo, não merecendo maior reprimenda, além daquela já fixada pelo legislador.

Dessa forma, fixo a pena-base em:

- crime de descumprimento de MPU: 3 meses de detenção;

- crime de violação de domicílio: 1 mês de detenção;

- crime de dano qualificado: 6 meses de detenção.

Na segunda fase da pena, reconheço a atenuante da confissão espontânea, visto que o acusada confessou que esteve no local, bem como o contexto do conflito.

Lado outro, constata-se a presença da agravante do crime cometido CONTRA A MULHER, quanto aos crimes de ameaça e dano qualificado.

Nesse passo, há de ser reconhecida a preponderância da agravante, com a compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea. Por tal razão, mantenho pena-intermediária no patamar anteriormente fixado para os crimes de violação de domicílio e dano qualificado.

Também mantenho a pena-intermediária no patamar anteriormente fixado para o crime de descumprimento de MPU, ante o teor da Súmula 261 do STJ.

Na terceira fase da pena, verifico que inexistem causas de aumento e diminuição.

Assim, fixo a pena da ré em:

- crime de descumprimento de MPU: 3 meses de detenção;

- crime de violação de domicílio: 1 mês de detenção;

- crime de dano qualificado: 6 meses de detenção e 10 dias-multa.

Assim, observado o concurso material, SOMO as reprimendas impostas a ré, de modo que TORNO DEFINITIVA a pena de 10 meses de detenção e 10 dias-multa.

Fixo em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos para cada dia multa, considerando a capacidade econômica da réu.

Eventual detração não influenciará no regime inicial de cumprimento de pena, reservo-a, assim, ao Juízo da Execução Penal [art. 66, III, “c”, da LEP (Lei n. 7.210/1984)].

Fixo o regime inicial de cumprimento da pena no ABERTO, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP. [...]

Condeno a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à vítima, a título de indenização pelos danos morais sofridos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal e Enunciado n. 14ª da TCCR/TJMT. [...]”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito - ID 360064397)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada nas fotografias constantes no boletim de ocorrência nº 2023.232875 (ID 360063914 - pág. 2/4), Laudo Pericial em Local de Crime contra o Patrimônio nº 521.2.19.9035.2023.132101-A01 (ID 360063944), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Maykon Douglas Sales Vieira, policial militar (ID 360063916), Humberto Beraldo Rodrigues, policial militar (ID 360063918), Deuzelina Ribeiro dos Santos Medrado, vítima (ID 360063920), e MARIVALDA DOS SANTOS VASCONCELOS, apelante (ID 360063923).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Deuzelina Ribeiro dos Santos Medrado (ID 360064385), da testemunha Humberto Beraldo Rodrigues (ID 360064386), bem como procedeu-se ao interrogatório da apelante (ID 360064387).

Dito isso, vejamos.

Do descumprimento das medidas protetivas (Lei nº 11.340/2006, art. 24-A):

Verificam-se que as declarações de Deuzelina Ribeiro dos Santos Medrado [vítima], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que sua filha [apelante], alertada de que havia medida protetiva em vigor, afirmou que “
não se importava
”, pulou o muro e ingressou, sem autorização, na residência da ofendida, localizada à Rua Belo Horizonte, nº 110, Bairro São José, em Barra do Garças/MT, no dia 18.8.2023, descumprindo, assim, as medidas protetivas anteriormente impostas (ID 360063920; ID 360064385).

Essa narrativa [da vítima] encontra-se corroborada pelo depoimento, em Juízo, do policial militar Humberto Beraldo Rodrigues que, ao atender à ocorrência, localizou a apelante nas imediações da residência, na posse de duas sacolas de viagem, e constatou pertences danificados e sinais de desordem no interior do imóvel, registrando, ainda, que ela aparentava estar sob efeito de substância tóxica e teria se declarado integrante de facção criminosa, por meio da qual ameaçava de represálias a mãe e os próprios agentes (ID 360064386).

Observa-se, ainda, que a apelante admitiu ter ido até a casa de sua mãe [vítima] e entrado para buscar objetos pessoais, bem como tinha conhecimento das medidas proibitivas fixadas em favor da vítima [intimada do deferimento em 14.8.2023] e, ainda assim, as violou ao se aproximar e ingressar na residência da qual deveria manter-se afastada.

Noutro giro, a assertiva da apelante [de que apenas adentrou ao local para retirar pertences pessoais] não se mostra idônea para elidir a tipicidade, ao considerar que a vítima a alertou expressamente acerca da vigência das medidas e acionou a Polícia Militar em decorrência de sua conduta, sendo certo que eventual questão patrimonial deveria ser suscitada pela via judicial adequada e não mediante violação de ordem judicial.

Nessa linha, revela-se “
descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada
” (TJMT, AP nº 1008910-05.2022.8.11.0015 – Rel.: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – j. 14.2.2023; AP nº 1000353-96.2021.8.11.0004 – Rel.: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – j. 17.2.2024).

Frise-se que a mera indicação de transtornos psíquicos [esquizofrenia, transtorno bipolar e depressão] não se confunde com a incapacidade de entendimento ao tempo da ação (CP, art. 26), pois a atipicidade por ausência de dolo, tal como alega a Defesa, pressupõe, em rigor, a inexistência de capacidade de compreensão ou de autodeterminação que deveria ser comprovada mediante perícia a ser realizada em incidente de insanidade mental, o qual sequer foi requerido pela Defesa.

Adota-se entendimento deste e. Tribunal:

“DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO BIPOLAR E ESQUIZOFRENIA COM USO DE MEDICAÇÃO CONTINUADA - INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO A HIGIDEZ MENTAL DA PACIENTE E SUA INCAPACIDADE DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO DELITUOSO – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA [...] A simples alegação de que a paciente não estava em gozo de suas faculdades mentais ou que recebe tratamento psiquiátrico e que faz uso contínuo de medicamento controlado, não conduz, automaticamente, à instauração de incidente de insanidade mental, não sendo suficiente para demonstrar a ausência ou a falta de plena capacidade de discernimento e, via de regra, não isenta o/a agente da responsabilidade criminal. [...]”.
(TJMT - HC 1005116-55.2021.8.11.0000 – Rel.: Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal - PJe 28.5.2021)

Ademais, o uso voluntário de drogas não exclui a responsabilização penal da apelante, porque o estado emocional alterado ou a eventual atuação sob efeito de substâncias entorpecentes não comprovam o comprometimento da capacidade cognitiva nem elidem o dolo, uma vez que a emoção não exclui a imputabilidade penal (CP, art. 28, I), tampouco a embriaguez voluntária pelo álcool ou substância de efeitos análogos (CP, art. 28, II).

Sobre o tema, decidiu esta e. Câmara:

“
Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal
.” (TJMT, Ap nº 0001237-15.2018.8.11.0048, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal - 18.11.2020).

Logo, a condenação por descumprimento de medidas protetivas deve ser mantida.

Da invasão de domicílio (CP,
art. 150,
caput
):

No que tange à absorção da violação de domicílio pelo descumprimento de medida protetiva, sob o argumento de configurar mero crime-meio.

Os depoimentos de Deuzelina Ribeiro dos Santos Medrado [vítima], nas fases policial e judicial, são firmes no sentido de que, no dia 18.8.2023, sua filha [apelante] pulou o muro e entrou em sua residência [Rua Belo Horizonte, nº 110, Bairro São José, em Barra do Garças/MT], sem sua autorização (ID 360063920; ID 360064385).

Entretanto, a invasão de domicílio e o descumprimento de medidas protetivas ocorreram nas mesmas circunstâncias e mediante uma única ação, não se tratando de condutas independentes.

Para o caso, aplicável o princípio da consunção “
tendo em vista que o descumprimento das medidas protetivas somente foi possível com a invasão do domicílio da vítima [...]

devendo-se considerar a invasão de domicílio como crime meio, razão pela qual deve ser absorvido”
(STJ, REsp: 2.073.731, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14.5.2024)

Em situação análoga, assim decidiu o e. TJMG:

“Considerando que as condutas imputadas foram praticadas no mesmo contexto fático, e tendo restado evidenciado que o crime de violação de domicílio configurou crime meio para a execução do crime fim de descumprimento de medida protetiva, deve ser reconhecida a incidência do princípio da consunção, com o consequente redimensionamento da pena.”
(AP
1.0534.19.001545-1/001, Relator: Des. Glauco Fernandes, 4ª Câmara Criminal, DJe 5.6.2020)

Assim sendo, impõe-se absolver a apelante da violação de domicílio (CPP, art. 386, III).

Do dano qualificado (CP,
art. 163, parágrafo único, I):

Por sua vez, Deuzelina Ribeiro dos Santos Medrado esclareceu que logo após o ingresso na residência, a apelante “
pegou um pedaço de madeira e começou a bater o cabo no chão, e ameaçou a declarante dizendo ‘vem, vou te arrembentar tudo’
” e, em seguida, “
danificou o guarda roupas, documentos pessoais da declarante e outros pertences que a declarante ainda não chegou a verificar
” (ID 360064385), fato corroborado pelas declarações do policial militar Humberto Beraldo Rodrigues, em Juízo (ID 360064386).

Extrai-se do Laudo Pericial em Local de Crime contra o Patrimônio nº 521.2.19.9035.2023.132101-A01, o seguinte:

“
No portão foi verificado um caibro que segundo informações da vítima, era usado pela filha para ameaçá-la.

Foi verificada na entrada para o cômodo, uma televisão de Tubo antiga, jogada no chão. A porta de entrada apresenta danos na fechadura, porém não foi possível determinar a contemporaneidade do dano.

No interior do cômodo não havia muitos móveis, apenas móveis antigos, um guarda roupas de madeira sem a parte superior da porta direita e armários MDF danificados, portas e tampão desprendidos. Foram observados diversos papéis rasgados ao chão, o cômodo encontrava-se desalinhado, muita sujeira, guarda-roupas desalinhado, e muitos objetos ao chão, conforme observado nos anexos fotográficos.

Não foi possível verificar a contemporaneidade dos danos nos armários por serem móveis que apresentam certa fragilidade (madeira compensada/aglomerado).
” (ID 360063944).

Consoante bem asseverado pelo Juízo singular:

“No caso, em que pese a ausência de confirmação conclusiva do dano pelo laudo pericial anexado o relato da vítima, aliado ao testemunho policial, comprovam a materialidade e autoria do crime.

Além do mais, as fotografias anexas no boletim de ocorrência e no laudo pericial demonstram além de qualquer dúvida a ocorrência do dano”.
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito, ID 360064397)

No caso, os estragos nos bens móveis e documentos pessoais da vítima, inclusive a utilização, pela apelante, de grave ameaça [por ter se apossado de um pedaço de madeira, batido o cabo no chão e prometido mal injusto e grave à sua mãe], configura o crime de dano qualificado.

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“A destruição de bens praticada com violência física e grave ameaça [...] configura a forma qualificada do crime de dano prevista no art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal.”
(
TJMT, AP nº 1018949-97.2022.8.11.0003, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 24.2.2026)

Noutro giro,
“o dolo genérico é suficiente para a configuração do crime de dano qualificado, não sendo necessária a comprovação de dolo específico”

(TJSP, AP nº 1500147-89.2020.8.26.0344, Relatora: Des.ª Isaura Cristina Barreira, 30.1.2025).

Dessa forma, mantém-se a responsabilidade penal da apelante por dano qualificado [com emprego de grave ameaça].

Da semi-imputabilidade (CP, art. 26, parágrafo único):

Quanto ao reconhecimento da semi-imputabilidade, ao argumento de que a apelante é portadora de esquizofrenia, transtorno bipolar e depressão.

O reconhecimento da causa de diminuição exige a demonstração, por meio de prova pericial idônea, de que a agente, ao tempo da ação, em virtude de perturbação de saúde mental, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, não sendo suficiente a mera indicação de códigos identificadores de doenças crônicas.

Anote-se que, não foi requerida instauração de incidente de insanidade mental, tampouco produzida prova técnica nesse sentido, sendo certo que o atestado invocado pela Defesa se refere a período em que a apelante se encontrava reclusa [posterior aos fatos] e sequer foi juntado aos autos, revelando-se inapto a comprovar a alegada redução da capacidade de entendimento ou de autodeterminação contemporânea à conduta [CP, art. 26, parágrafo único].

A respeito, decidiu este e. Tribunal:

“
O reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, relativa à imputabilidade diminuída, exige a demonstração, por meio de prova pericial idônea, de que o agente apresentava perturbação de saúde mental que lhe reduzia substancialmente a capacidade de entendimento ou de autodeterminação
.” (TJMT, AP nº 1000808-27.2022.8.11.0101 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 28.4.2026)

E mais. O relato do policial militar [de que a apelante se mostrava transtornada, proferia frases desconexas e aparentava estar sob efeito de substâncias tóxicas], bem como a confirmação, pela vítima, do uso de drogas e do desequilíbrio emocional, traduzem, quando muito, indícios de alteração emocional ou de intoxicação voluntária, circunstâncias que não afastam nem reduzem a imputabilidade penal (CP, art. 28).

Sabe-se que apenas a embriaguez ou o uso de substância entorpecente decorrente de caso fortuito ou força maior pode afastar ou reduzir a imputabilidade, de modo que
"não é possível a isenção ou redução da pena, com base no supratranscrito art. 28, §§ 1º e 2º, do Código Penal e na teoria da actio libera in causa"
(TJPE, AP 00191563020178170001, Rel. Des. Eduardo Guilliod Maranhão, 25.9.2024).

Portanto, inviável a redução da pena com fundamento nos arts. 26, parágrafo único e 28 do CP.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Do descumprimento das medidas protetivas (Lei nº 11.340/2006, art. 24-A):

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), sem redução da pena em razão da Súmula nº 231 do c. STJ.

Esse enunciado deve ser aplicado por todos os juízes no sistema penal vigente, sobretudo porque a e. Terceira Seção do c. STJ, no julgamento dos REsp nº 2057181/SE, REsp 1869764 e REsp 2052085, sob o rito dos repetitivos, afastou pretensão de superação da Súmula 231 (Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.9.2024), ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a
“
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
(RE nº 597270 QO-RG - Relator: Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009).

Destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“A jurisprudência é uníssona quanto à vedação de conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, entendimento esse que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena (Súmula n. 231, STJ).”
(AP nº 1001478-25.2023.8.11.0006 – Relator: Des. Lidio Modesto da Silva Filho - Quarta Câmara Criminal – j. 18.2.2025)

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva em 3 (três) meses de detenção.

Dano qualificado [com emprego de grave ameaça]:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e a agravante do crime praticado contra mulher (CP, art. 61, II, “f”), compensando-as de forma equivalente, mantendo-se inalterada a pena-base em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, a tornar definitiva a pena em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Por força do concurso material (CP, art. 69), a pena definitiva da apelante resulta em 9 (nove) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Em sua vez, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado a título de danos morais, apresenta-se desproporcional, ao considerar que a apelante, na fase policial (ID 360063923), declarou trabalhar como
“diarista”
e estar desempregada, bem como ser assistida pelo órgão da Defensoria Pública, de modo que o pagamento da reparação poderia acarretar prejuízo ao sustento próprio ou familiar.

Adota-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”
(AP nº 0014195-19.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.12.2019).

Nesse contexto, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para 1 (um) salário-mínimo.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PARCIALMENTE PROVIDO
, para absolver a apelante por violação de domicílio e readequar as penas para 9 (nove) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, bem como reduzir a indenização a título de danos morais para 1 (um) salário-mínimo, vigente na data do efetivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026